Tribunal: TJDFT
Processo: 0751408-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751408-22.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIENE MARIA VIEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Distrito Federal postula (id. 67870424) o cumprimento do acórdão (id. 25836184) transitado em julgado que condenou os agravantes-exequentes ao pagamento da multa de 1% do valor atualizada da causa, aplicada com fundamento no art. 1.021, §4o, do CPC, ao decidir pela manifesta improcedência do agravo interno interposto da decisão desta Relatoria que não conheceu do seu agravo de instrumento. Sobre a competência do Tribunal para examinar o pleito em questão, o art. 516, em seus incs. I e II, do CPC, dispõe: “Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I - os tribunais, nas causas de sua competência originária; II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;” O Tribunal, ao proferir o acórdão no 1341011 (id. 25836184), no qual foi fixada a multa processual, não atuou no âmbito da sua competência originária, mas recursal, em consequência, não possui competência para processar o pedido de cumprimento em questão. Registre-se por fim que, intimado previamente o Distrito Federal para manifestar-se sobre a competência (id. 67964447), o prazo concedido transcorreu in albis (id. 69562631). Isso posto, nada a prover. Tornem os autos para o arquivo definitivo. Brasília - DF, 11 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora